Tribunal: STF
Processo: HC 269955
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.051.681.
 
2. A defesa alega constrangimento ilegal na condenação do paciente por peculato, sustentando que a ação penal se baseia nos mesmos fatos que já foram analisados na esfera cível em ação de improbidade administrativa, na qual houve absolvição definitiva por ausência de dolo e inexistência de vantagem ilícita. Afirma que a denúncia criminal repete integralmente o conjunto fático da ação de improbidade, de modo que a decisão absolutória, que reconheceu o cumprimento do contrato e a inexistência de má-fé, impede a manutenção da condenação penal, pois o dolo é elemento indispensável ao tipo. Sustenta que não há necessidade de revolvimento probatório, sendo possível o trancamento da ação penal em habeas corpus diante da manifesta atipicidade da conduta, bem como da contradição entre a absolvição na esfera cível e a condenação criminal pelos mesmos fatos.

3. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e de eventual ordem de prisão e, no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal ou absolver o paciente por ausência de dolo e atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica e a incidência da Súmula nº 182/STJ. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria  supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator